Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-10.2022.8.11.0087
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000411-10.2022.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Privilegiado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELIAS DE ALMEIDA - CPF: 014.704.191-06 (RECORRENTE), WILLIAM DE MORAIS HOLTMAN - CPF: 077.906.579-41 (ASSISTENTE), PEDRO VALDECI DE SOUZA FILHO - CPF: 012.686.172-29 (ASSISTENTE), GISLAINE DE OLIVEIRA GODOI - CPF: 024.954.191-27 (VÍTIMA), NEIDE BERNARDES - CPF: 024.544.431-98 (VÍTIMA), VALDEMAR ALVES DE ARAUJO - CPF: 706.699.889-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000411-10.2022.8.11.0087

RECORRENTE: ELIAS DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pelo crime de homicídio tentado (art. 121, c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a duas questões: (i) se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia; e (ii) se é possível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve.

III. Razões de decidir

O magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a pronúncia, limitando-se a apontar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem emitir juízo condenatório, não havendo excesso de linguagem.

A desclassificação do crime para lesão corporal só é admitida quando há prova incontestável da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica no caso concreto. Os elementos colhidos nos autos indicam que o recorrente utilizou arma de fogo e pretendia disparar contra a cabeça da vítima, circunstância que autoriza a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia que se limita a indicar a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem adentrar no mérito da culpabilidade do réu. A desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal somente é cabível quando houver prova inequívoca da inexistência de
animus necandi
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, c/c art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.039.914/TO; STJ, AgRg no AREsp no 2.233.211/MG; TJMT, N.U 0001422-83.2013.8.11.0030.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000411-10.2022.8.11.0087

RECORRENTE: ELIAS DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Elias de Almeida, contra sentença que o pronunciou pelo crime tipificado no art.
121, c/c o art. 14, II, do Código Penal (homicídio tentado).

Em suas razões, assevera que: 1) há excesso de linguagem, pois, o magistrado, “
ao afirmar categoricamente a participação do acusado no evento delituoso, adentra de forma aprofundada no mérito da causa, expressando juízo de condenação incompatível com o iudicium accusacionis, de forma a influir na futura decisão dos jurados
”; 2) “
estando ausente a vontade de matar, não se pode configurar o delito de homicídio tentado, mas somente o de lesão corporal de natureza leve, considerando que a conduta finalística não foi de causar a morte”
(Id. 251298274 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia (Id. 251298276 - pág. 1-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
261990273 - pág. 1-15).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000411-10.2022.8.11.0087

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM

O recorrente suscita a ocorrência de excesso de linguagem na pronúncia, aduzindo que o juiz, “
ao afirmar categoricamente a participação do acusado no evento delituoso, adentrou de forma aprofundada no mérito da causa, expressando juízo de condenação incompatível com o iudicium accusacionis”
.

Eugênio Pacelli, com propriedade, doutrina que “
o excesso de linguagem ou eloquência acusatória ocorre justamente quando a pronúncia deixa transparecer de forma significativa um juízo de reprovação, ou ainda uma conclusão que seja mais aprofundada do que essa fase do processo permitiria
” (Curso de Processo Penal, 24a edição, Ed. Atlas, pág. 917 –
e-book
).

A sua vez, Guilherme de Souza Nucci esclarece: “
se exagerar nos termos, expondo teses de maneira contundente, afirmando a autoria de modo induvidoso, atribuindo adjetivações negativas ao réu, enfim, excedendo-se na linguagem, o juiz também invade competência do júri, cuja meta é apreciar o mérito
” (Código de Processo Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1472 –
e-book
).

Ao reverso do alegado, o magistrado sentenciante se limitou a apontar que a instrução preliminar forneceu provas da materialidade e indícios de autoria do crime e que caberá ao Tribunal Popular apreciar a questão,
verbis:

A materialidade

encontra-se evidenciada por meio do APFD (id 75885949),boletim de ocorrência no. 2022.33124 (id 75885950), auto de apreensão e exibição (id 75885952), laudo pericial no. 530.1.02.2022.003199-01 (id 75885976), mapa topográfico para localização de lesões (id 75885983 - Pág. 5 – 6), e depoimentos prestados em Delegacia e em Juízo.

Atinente aos indícios de autoria, estes se encontram permeados nos autos por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase inquisitiva e judicial, os quais trazem a lume o contexto fático dos autos, indicando a participação do acusado no evento criminoso.

Registre-se os trechos dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e corroboradas em Juízo por NEIDE BERNARDO e GISLAINE DE OLIVEIRA GODOI.

[...]

Por fim, o ofendido
VALDEMAR ALVES DE ARAÚJO
, contou que:

[...]

Nessa esteira, sopesando as provas angariadas durante toda a persecução penal, vislumbro indícios suficientes de autoria quanto ao crime de homicídio simples na forma tentada praticado por
ELIAS DE ALMEIDA
em desfavor de
VALDEMAR ALVES DE ARAÚJO
, implicando em necessária remessa da causa ao Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Outrossim, não há que falar em desclassificação para lesão corporal, vez que não se pode precisar de forma clara e insofismável, que a vontade do acusado era apenas a de lesionar a vítima.

Nesse sentido, decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

[...]

Por fim, vale salientar que não se pode dizer que os fatos estão plenamente elucidados e indubitavelmente esclarecidos, vez que essa atribuição compete ao corpo de jurados do Egrégio Tribunal do Júri, em observância ao art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentir, impõe-se a pronúncia do acusado ELIAS DE ALMEIDA, como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.
[...]
(Id. 251298266 - pág. 10).

A inexistência de juízo de valor a respeito da conduta atribuída ao réu arrefece a nulidade alardeada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

[...] Não assiste razão ao recorrente quando sustenta a ocorrência do excesso de linguagem, porquanto o juízo limitou-se a apresentar elementos aptos a demonstrarem a prova da materialidade e a indicar, de forma objetiva, a existência de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1o, do Código de Processo. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.039.914/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024).

[...] Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia, haja vista que o juiz da Vara do Tribunal do Júri apenas cumpriu a determinação do art. 413 do Código de Processo Penal - CPP, isto é, fundamentadamente, pronunciou o acusado, demonstrando a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não exaurindo a análise probatória" [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.586.489/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Deste tribunal invoco os seguintes arestos:

[...] Quanto ao excesso de linguagem, constatou-se que a decisão de pronúncia se restringiu à análise dos indícios de autoria e da materialidade, afastando teses defensivas sem emitir juízo condenatório, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988, e o art. 413 do CPP. [...] Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando esta se limita à análise de indícios de autoria e da prova da materialidade do crime, sem inclinações condenatórias. [...]
(TJ/MT, N.U 1000349-85.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

[...] “Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia se o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento quanto à prova da materialidade e aos indícios de autoria, bem como quanto à possível incidência das qualificadoras, com base nos apontamentos das provas colhidas no curso do processo, sem qualquer violação ao art. 413, §1o, do CPP” (TJMT, NU 0009207-90.2018.8.11.0040). [...]
(TJ/MT, N.U 1007375-34.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputou ao réu o crime de homicídio tentado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 06 de fevereiro de 2022, por volta das 18h30min, na zona rural, assentamento Nova Conquista II, no município de Novo Mundo/MT, o denunciado
ELIAS DE ALMEIDA,
agindo com inequívoco animus necandi, tentou ceifar a vida da vítima Valdemar Alves de Araújo, através de disparos de arma de fogo, conforme Boletim de Ocorrência 2022.33124.

[...]

Infere-se do caderno informativo que, na data e local encimados, os denunciados entraram em conflito em razão do Sr. Elias de Almeida não querer se vacinar contra a Covid-19.

Diante do conflito, o denunciado
Elias de Almeida,
na posse de uma arma de fogo, proferiu disparos contra a vítima Valdemar Alves de Araújo, com intuito de ceifar a vida do mesmo, que apenas não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima conseguiu de esquivar.

De acordo com o caderno investigativo, ao proferir os disparos de arma de fogo contra a vítima/denunciado Valdemar Alves de Araújo, um segundo disparo acabou por atingir outras duas vítimas, senda elas Gislaine de Oliveira Godoi, atingida no pé esquerdo e Neide Bernardo, causando-lhe leões no braço esquerdo, punho da mão direita e coxa esquerda. [...]
(
Id.
251298207 - pág. 1-4).

Além disso, atribuiu a Valdemar Alves de Araújo o crime do art. 129, § 1o, inciso II, do Código Penal, do qual foi absolvido sumariamente (Id.
251298266 - pág. 1-12).

O recurso não comporta provimento.

Co
mo é cediço, na fase da pronúncia, a desclassificação só é admitida quando restar demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. Caso contrário, por deferência constitucional, cabe ao Tribunal Popular avaliar o caso.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daquele previsto no art. 74, § 1.o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana

[...]
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed. Ed. RT, pág. 826-827).

A jurisprudência endossa o entendimento:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

[...] No caso, nada permite concluir, nesta via, que o réu não agiu com animus necandi, como o defendido pela impetrante. Importante reconhecer, ainda, que "havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de animus necandi, nos termos do art. 49 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 727.538/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) [...]
(AgRg no HC n. 765.454/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

No caso
sub examine
, as provas produzidas demonstram que, durante uma reunião, a vítima transmitiu para as pessoas do assentamento onde morava a necessidade de se vacinarem contra a Covid.

O réu discordou da exigência e, logo depois, munido com uma espingarda, a procurou e efetuou os disparos.

Na fase inquisitorial, Valdemar Alves de Araújo, vulgo Baiano, descreveu o comportamento de Elias, nos seguintes termos:

[...] Que durante a reunião, o interrogado e ELIAS acabaram discutindo; Que questionado se ELIAS lhe fez alguma ameaça respondeu que sim, que "nós vamos conversar" e que o interrogado respondeu para ELIAS que "se você quiser nós vamos conversar";
Que a discussão começou devido ELIAS não querer se vacinar
[...]; Que após a reunião todos foram para seus barracos; Que por volta das 18:00 horas o interrogado foi para o barracão onde a internet pega melhor; Que foi com sua esposa e o casal de filhos dela (crianças); Que dado momento sua enteada disse que havia alguém dentro do barraco do interrogado, pois conseguiam ver de onde estavam;
Que o interrogado se deslocou para seu barraco com a esposa e os filhos, quando viu ELIAS vindo na rua, em sua direção com a arma em punho, que o interrogado viu de longe a arma (uma espingarda);
Que ELIAS chegou dizendo: "eu vim para resolver aquela situação" e que o interrogado disse: "você é doido cara, olha as crianças aí";
Que
quando o interrogado percebeu que ELIAS iria mesmo atirar, pois ELIAS apontou a espingarda para rosto do interrogado
, que este pulou para cima de ELIAS para pegar a arma, que segurou no cano, que a arma disparou e acertou sua perna esquerda na altura da coxa
;
Que o interrogado e ELIAS entraram em luta corporal, que novamente ELIAS efetuou outro disparo, que atingiu a esposa do interrogado que estava próximo
; QUE também acabou atingindo GISLAINE, outra moradora do local que estava dentro de seu barraco; Que o interrogado estava com um facão na cintura e desferiu contra ELIAS, que sabe não dizer onde teria acertado [...]
(Id. 251298156 - pág. 1-4).

Na instrução processual, a vítima expôs, pormenorizadamente, a conduta do réu naquele dia e deixou claro que pretendia mesmo lhe matar,
verbis
:

[...]

Juiz:
O senhor está sendo acusado aqui, Senhor Valdemar, de ter excedido na legítima defesa, acho que o Elias atentou contra a vida do senhor, o senhor reagiu e se excedeu, golpeando mais do que o necessário, conta para a gente o que aconteceu naquele dia.

V:
Posso começar antes daquele dia, por que o trem começou antes daquele dia?

Juiz: Pode falar.

V:
A gente parava no acampamento lá embaixo, e daí tinha uma reunião em Cuiabá, o doutor Marco Fin e o Incra, daí foi bem na época forte do Covid, aí eu cheguei do meu serviço, na época eu não trabalhava na prefeitura, cheguei do mato, minha esposa falou: “oh, a Dona Lu e o Senhor Antônio ‘veio’ aqui já duas vezes e querem falar com você urgente, no sábado” [...], mas o que é pensei comigo, aí eu almocei e o Senhor Antônio chegou lá, falou: “vamos descer lá [...] quero falar com você”, aí desci lá, falou: “Baiano, você tem”, me trata de Baiano, falou: “Baiano, você tem que ir para Cuiabá para nós”, falei: “por que Dona Lu”, “porque nós não tem vacina, e o pessoal do Incra lá só aceita quem tem vacina na reunião, você tem as três vacinas, você tem que ir para nós, você sabe conversar, você tem que ir lá para nós”, falei: “dona Lu, eu não vou não, estou trabalhando aí na diária, estou ganhando 200 conto na minha diária, eu não vou mexer com esse negócio, não”, “não, Baiano, mas você tem que ir”, daí meu irmão chegou, falou: “não, vai lá, tá esperando essa reunião, tem seis meses para marcar essa reunião”, marcou e não tinha quem ir para essa reunião, porque lá só aceitava se você levar essa carteirinha da vacina, aí cheguei em casa, minha esposa falou: “você não vai”, falei: “não, mas eu vou lá, quando é terça-feira estou de volta”, aí contrariada arrumou minha mala, no domingo eu peguei, esse Farias me levou até Matupá [...], quando foi uma e meia da tarde, nós fomos para a reunião com o Sr. Marco Fim e o pessoal do Incra, aí chegamos lá, ele perguntou por que o líder não foi, eu falei: “eles não vieram porque está tendo uma epidemia de Covid lá dentro e ele não tem a vacina”, aí contou dos assuntos, falou do processo, ele falou: “então você chega lá”, ele não tratou assim de ser humano, “fala para esse bando de animal se vacinar, porque se a promotoria descobrir essa epidemia lá dentro, vai trancar o acampamento e adeus terra”, estava eu, estava o Camilo, o professor, entendeu?

Juiz:
Certo.

V: Aí terminou a reunião, nós embarcamos no mesmo dia à noite, viemos embora, aí teve a reunião lá no acampamento, aí nós ‘falou’ como é que foi o processo, o andamento, falei
: “
tem a notícia boa e tem a notícia ruim”, falei da notícia boa primeiro, que o processo estava andando, estava em Brasília, falei: “a ruim é que o doutor Marcos Fin falou, o cara do Incra falou que é para todo mundo que não é vacinado, tem 15 dias para se vacinar ou deixar o acampamento”, aí teve um monte cobrando, que não deixava o acampamento e não ia sair, eu falei: “não, eu só estou falando o que o homem falou, se não quiser vacinar, não vacina”, aí ele deu o telefone dele, quem não quisesse se vacinar era para ligar para ele, senhor Marcos Fin fez isso, entendeu?,
aí esse Elias achou ruim, disse que a religião não permitia, que ele dava uma de crente, entendeu?, ele e mais outras pessoas, aí eu falei: “vacina quem quiser, quem não quiser não vacina
”, aí aquela discussão por ali parou, aí passou um domingo, no outro domingo teve outra reunião de manhã, umas oito horas da manhã teve a reunião; daquele dia para cá o Elias não falou comigo mais e ficou olhando travessado minha esposa, porque a minha esposa discutiu com ele na hora lá; aí no dia da outra reunião, no domingo, fomos na reunião lá, é pertinho do meu barraco assim, cheguei lá na reunião, ele queria saber se a mulher do seu Antônio, um dos líderes, que estava lá no Ceará se ela ia vacinar também, aí eu falei: “Elias, não tem nada a ver, é quem está aglomerado aqui dentro, é nós que tem que vacinar”, aí ele levantou, estava longe, levantou e veio para cima de mim, “mas você está se achando”, falei: “não, não estou me achando”, eu falei: “eu certo, no meu direito, Elias, eu não tenho medo de homem nenhum”, falei para ele, ele estava com uma faca assim, mas não sabia, aí a turma segurou ele lá [...], se ele vir em mim eu vou dar uma cadeirada nele [...], parou, terminou a reunião, eu fui no meu barraco, peguei uma lavagem para levar para os porcos, dentro de um capim que tinha há uns cento cinquenta metros, só que eu fui, joguei e voltei para pegar água, ele pensou que eu estava lá dentro, ele foi atrás de mim para me furar de faca lá dentro, minha esposa viu, e gritou [...], aí disse que ele saiu batendo as mãos assim e saiu, mas eu não vi, eu já tinha saído, aí fui no poço pegar uma água pertinho da casa dele, ele ficou me olhando de lá [...], tinha um barraco vazio do lado da casa dele, depois eu vi ele saindo de dentro daquele barraco vazio, foi a hora que ele pegou a espingarda na casa dele e colocou dentro do barraco [...], aí ele saiu para beber, eu não sabia que ele tinha saído para beber, ele saiu mais o tal do Lidinho para beber lá para a represa; daí nós ficamos por ali [...]; eu uso o facão, desde a idade de dez anos eu uso o facão [...], onde estou, estou com meu facão, aí quando foi escurecer, minha esposa veio para o barracão falar com a filha dela no telefone [...], lá pegava melhor, aí minha esposa foi, a filha dela foi, o meu neném foi, eu fiquei no barraco, “quer saber de uma coisa, vou falar com a minha filha também”, aí peguei o telefone e saí para cima falando com a minha filha, e o pendente ficou ligado na bateria, porque a gente não tem energia, ficou ligado na bateria, aí minha esposa falou assim: “uai, está saindo um homem de dentro do nosso barraco”,

aí eu tirei o telefone assim e abaixei, já era umas seis e quarenta, seis e quarenta e cinco, estava meio turvo, não estava escuro, né, doutor?, aí eu abaixei assim,
eu vi que era ele, e ele com a espingarda aqui, agachadinho assim, aí ele gritou assim para mim: “Baiano, você falou que você é homem, vamos ver se você é homem mesmo
”, minha esposa já correu para lá e veio, não correu, doutor, ela ficava assim, o moleque já correndo, e a filha dela gritando, sapateando, não corria, falei: “não, eu sou homem sim”.
daí
eu vi que ele vinha para atirar
, eu fui de encontro com ele, tinha uma caminhoneta aqui no meio, ele veio de lá para cá e eu fui daqui para lá, aí eu fui aqui, joguei o telefone aqui dentro da caminhoneta e ele veio por trás de mim, quando ele veio, eu voltei e pulei nele, no que eu pulei nele, um tiro detonou aqui
.

Juiz: O primeiro disparo?

V: O primeiro disparo, que era daquelas espingardas murchas que não tem cão, daquelas antigas [...], deu o primeiro disparo, nós caímos no chão agarrado, eu com as duas mãos no cano da espingarda, eu voei na espingarda, nós caímos, detonou aqui, eu fiz assim com a perna para trás, eu vi que queimou, detonou outro tiro e minha esposa caiu para trás, minha esposa gritou: “estou atirada”, a
í
eu arranquei o facão e dei ‘facãozada’ nele, não sei se dei duas, se dei três, não sei quantas, aí eu consegui tomar a espingarda dele, que meu medo era ele carregar a espingarda, eu sabia que ele tinha mais cartucho, ele tinha uma caixa de cartucho na casa dele [...], aí eu tomei a espingarda dele e dei umas pancadas nele
.

Juiz: Se o senhor não toma a espingarda, a intenção dele era matar o senhor?

V: Doutor, se não voo nele me matava
, era para matar eu, minha esposa, o seu Antônio e a filha do seu Antônio que tinha discutido com ele, entendeu?, era para matar nós quatro, porque o cara que vai para matar só uma pessoa ele não vai levar dois cartuchos na espingarda e cinco no bolso
.

Juiz: Quando o senhor parou de dar ‘facãozada’ nele?

V: Não, eu joguei o facão, eu dei facãozada nele quando a minha esposa gritou que estava atirada, eu segurei a espingarda só nessa [mão] aqui e puxei o facão, acho que eu dei umas duas facãozadas, ele soltou a espingarda e eu joguei o facão, aí ele levantou e eu bati nele com a espingarda de novo.

Juiz: Ele desmaiou?

V: Não, ele não desmaiou não, doutor.

Juiz: E como é que o senhor parou?

V: Não, eu parei quando a turma chegou.

Juiz: Chegou o pessoal?

V: Quando chegou o pessoal, daí eu já não estava batendo nele mais; quando chegou o pessoal, eu estava preocupado com a minha esposa, que estava caída para trás de mim, porque eu pensei que ela tinha morrido, entendeu?

Juiz: O senhor deu a coronhada ele já ficou ali meio tonto, caído?

V: Não, ele levantou, doutor, eu dei uma pancada nele, ele caiu e levantou e veio em cima de mim, eu dei outra pancada nele.

Juiz: E depois disso?

V: Depois disso eu não lembro, porque daí a turma pegou a espingarda, tomaram a espingarda, entendeu?, o que aconteceu foi isso, mas tudo aconteceu por causa de uma vacina doutor, foi por causa de nada, eu era amigo dele, nunca tive encrenca com ele, a esposa dele não saía da minha casa, comprei uma boneca, que a menina dele nunca tinha ganhado uma boneca, fui no atacadão, comprei uma boneca e dei para a filha dele, mas ele começou a ficar agressivo assim depois que tirou ele da liderança, que ele pegava dinheiro; aí ele teve um problema de cachaça, ele pegou um carro, soltou dentro do acampamento, tentou furar um senhor de faca lá, aí o pessoal tirou ele da liderança, ia expulsar ele, aí ele ameaçou, se expulsasse ele, queimava o acampamento todinho, aí não expulsaram ele, entendeu?, aí tirou ele fora, ele não pegava dinheiro mais, aí ele começou a ficar agressivo, entendeu?, o problema não foi só comigo lá, teve mais problema lá dentro.

[...]

MP: [...] o senhor começou a se defender com o facão e aí depois o senhor conseguiu pegar a espingarda, foi isso?

V: Sim, depois que ele me atingiu, deu os dois tiros
.

MP: Hanram, certo, isso eu escutei, aí o senhor deu algumas coronhadas, mas ele continuava se levantando para ir em cima do senhor, foi isso?

V: Sim, ele levantou e eu bati nele duas vezes, ele levantou e veio em cima e eu bati nele, derrubei ele duas vezes.

MP: Entendi, aí depois o pessoal chegou e tomou a espingarda?

V: É, foram covardes, porque tinha um monte de gente que sabia que ele ia atirar em mim, que ia me matar, e ninguém me avisou.

MP: Entendi.

V: Aí depois todos falaram que sabiam.

[...]
(Id. 251298258 - pág. 1
– relatório de mídias).

O crime perpetrado por Elias contra Valdemar foi presenciado por
Neide Bernardo
,
que assim delineou o acontecido:

MP: [...]
em relação a esses fatos aqui que ocorreram no dia 6 de fevereiro do ano passado, lá no assentamento Nova Conquista 2, como que foi, o que que aconteceu entre o Elias, o Valdemar e a senhora e a outra vítima atingida também, a dona Gislaine?

T:
Olha, o que aconteceu é que ele foi, ia ter uma reunião em Cuiabá e um deles não podia ir, porque não tinha tomado a vacina do Covid e não podia viajar, porque não tinha o cartão da vacina, aí eles ‘fez’ uma reunião para o meu esposo ir; aí na hora que ele voltou, teve a reunião novamente, meu esposo chegou e falou para que tinha que tomar a vacina, todos tinham [...] que tomar a vacina.

MP:
A senhora é a esposa do Valdemar?

T:
Sou a esposa do Valdemar, aí ele lá bateu boca até eu cheguei e discuti com o Elias, mas daí meu esposo aquele dia não discutiu, que ele não escutou ele falando, daí passou uma semana, teve outra reunião de novo, no domingo, aí eles bateu boca de novo, aí foi discussão feia.

MP:
Isso por causa da vacina do Covid?

I:
Por causa da vacina do Covid, ele disse que não ia tomar, aí meu esposo falou assim: “oh Elias, você não é obrigado a tomar, se você não quiser tomar, você tem vinte e quatro horas para sair do acampamento”, aí naquele dia na reunião, até ele estava armado, o Elias, né?, bateu boca, bateu boca lá e falou: “não, se você quer tirar uma indiferença Elias, aqui dentro eu não vou discutir com você, a gente vai lá na estrada, braço a abraço”, ele: “não, beleza”, aí quando chegou à noite, esse Elias foi para um lugar lá no rio, não sei lá onde ele foi, foi tomar, chegou bêbado, isso é umas seis horas da tarde, estava escurecendo já, aí eu tinha tomado um banho, fui no barracão para secar meu cabelo, que lá a gente não tem energia, e meu marido pegou o telefone para ir atrás para falar com a filha dele, aí eu falei assim, sentei, né?, falei assim: “amor, tem um homem saindo lá dentro do barraco nosso”, falei: “pelo jeito, é o seu Haroldo”, que é outro vizinho nosso, aí ele abaixou a vista, como não estava escuro, né?, ele viu,
o Elias vinha bem abaixadinho, para esperar um bicho do mato, alguma coisa assim, veio em nosso rumo e o meu marido foi contra ele, foi de encontro, né?, aí meu marido falou assim: “meu bem, é o Elias e ele está armado”, só que ele já estava a ‘queima bucha’, não tinha como a gente correr,
ele já chegou com a arma na cabeça do meu esposo
, falou: “vamos terminar a conversa que nós começamos na reunião
”,
aí meu marido falou assim: “que é isso, Elias, isso não pode acontecer”, ele falou: “pode”, já foi também, puxou o gatinho, não tinha onde correr,
se ele corresse, do jeito que ele estava furioso, que ele queria matar, ele tinha matado eu, meus dois filhos, porque ele estava furioso, ele não quis conversa
,
aí meu marido começou a rodar, rodar, rodar a espingarda com ele, foi aonde que saiu o primeiro tiro
,
que meu marido estava rodando com ele, foi e pegou na perna dele
; isso, eu tenho um menininho de cinco anos, nisso correu para poder ajudar o pai dele, eu sem saber que a espingarda era de dois canos, quando eles estavam lá, discutindo lá, foi aonde que saiu o outro tiro, disparou o outro tiro, aí eu falei assim: “meu bem, ele acertou em mim”,
quando eu abaixei para pegar meu neném, o chumbo pegou em mim [...], aí foi onde que meu marido arrancou o facão, deu uma facãozada na cabeça dele e ele mesmo assim continuou lutando, porque ele estava com vários cartuchos, ele não estava só com um cartucho,

aí parece que o facão caiu na mão do meu esposo, aí meu esposo pegou, pegou com a espingarda, aí ele deu uma coronhadas de espingarda na cabeça dele
; eu peguei e perguntei para o meu filho: “meu filho, atirou em você, acertou em você o chumbo”, porque ele só tinha cinco anos, como eu tinha abraçado com ele, porque eu estava cheia de sangue, eu tinha levado o tiro, ele falou assim: “não, mamãe, ele não me acertou em mim, não pegou em mim”, foi onde que eu desmaiei, eu não vi mais nada, eu acordei e já estava no posto de saúde com as polícias do meu lado, eu não vi mais nada do que aconteceu, foi só isso.

MP: Entendi, mas vamos voltar só lá para o começo, o Elias, quando ele apareceu com essa arma, ele queria matar [...] seu esposo, o Valdemar?

T: É, e mais outras pessoas que diz que estavam no pensamento dele, só que não chegou esse tempo, não deu tempo dele fazer esse serviço, né?

MP: Entendi, e ele só não conseguiu matar porque o Valdemar conseguiu, a senhora disse que ele puxava o cano da arma, foi isso, conseguiu se esquivar?

T: Foi, conseguiu abaixar o cano que pegou na perna dele, que ele mirou foi na cabeça do meu marido, né?, que era para atirar na cabeça dele.

MP: Entendi, aí depois disso, ainda eles ficaram nessa luta, foi que um dos tiros atingiu a senhora?

T: Foi, foi onde eu gritei: “meu bem, ele acertou em mim”, foi onde que ele pegou o facão, que ele estava com o facão, e deu na cabeça dele, ele não tinha para onde correr, é a defesa dele, ele tinha que se defender.

MP: Certo, e essas Gislaine, como que atingiu essas Gislaine?

T: Foi o tiro que pegou na minha perna, que variou, aí atravessou uma lona, um colchão, outra lona, e pegou na perna dela, lá na casa dela.

MP: Certo, aí depois disso, então a senhora fala que ele pegou o facão para se defender, e aí depois ele perdeu esse facão e pegou a arma que estava com a Elias, foi isso?

T: Foi isso, aí foi onde ele deu umas coronhadas na cabeça dele.

MP: Certo.

T: Ele tinha mais cartucho, ele tinha mais cartucho no bolso, aí esse, inclusive esse que veio [...], ele pegou o cartucho que estava dentro do bolso do Elias e jogou dentro do rio, isso eu acho que não foi ‘ponhado’ no depoimento, mas foi o que aconteceu, e ele socorreu o Elias, né?

MP: Quem socorreu o Elias?

T: O Farias.

MP: Farias?

T: Outra testemunha que vai dar aí, ele mesmo.

[?]? Joanilson?

T: Isso.

MP: [...] outra coisa, como que era a conduta do Elias, era uma pessoa agressiva, a senhora falou que já tinham tido várias confusões por causa dessa vacina, antes desse dia do fato mesmo?

T: Foi, ele era uma pessoa bem caçadeira de confusão, ele era muito violento; antes de acontecer essas coisas que aconteceram com nós, ele tomou umas cachaça lá no acampamento, pegou o carro e saiu que nem um louco, bateu no barraco do homem lá e subiu-se em cima de umas telhas lá, muito bêbado; um senhor de idade foi ajudar ele [...], ele arrancou da faca e deu uma facada no estômago do senhor, só valência que não entrou a faca, né, mas riscou assim no umbigo dele, do estômago até na beira do umbigo.

MP: Entendi, outra coisa, quando o seu esposo, ele perdeu aqui o facão, não já tinha cessado a confusão, não já tinha parado ou foi preciso ele ainda continuar dando essas coronhadas aí na cabeça do Elias?

T: Não, o Elias continuava reagindo, continuava reagindo.

MP: Mas já estava desarmado?

T: Já.

MP: A arma já estava com seu esposo agora, nesse momento?

T: Sim, hora que ele conseguiu tirar a arma dele.

MP: Entendi, a senhora fala que o Elias ainda tinha munições no bolso?

T: Não, desculpa, a espingarda estava com o Elias ainda, ele ainda carregava a arma, ele estava bem atento ainda, por mais que foram coisas ali que aconteceram, ele estava ainda bem-disposto a carregar a espingarda para dar o tiro na gente, né?

[?] [...]?

T: Estava só com uma, mas ele estava com vários cartuchos no bolso.

MP: Entendi, aí foi que esse Joanilson Farias que depois jogou fora esses cartuchos?

T: Jogou fora, tirou do local, tirou ele também, não podia ter tirado, ele mexeu, tirou, pegou os cartuchos e jogou fora.

MP: Entendi, e a senhora ficou hospitalizada por quanto tempo?

T: Só cheguei, fiz o curativo, fiz os pontos, tudo, e fui para casa, não foi tão grave assim de ficar internada, mas meu esposo ficou internado.
[...]
(Id. 251298258 - pág. 1
– relatório de mídias).

Gislaine de Oliveira Godoi declarou que estava em seu barraco quando foi alvejada por um dos disparos efetuados por Elias
(Id. 251298258 - pág. 1
– relatório de mídias).

O relato de Joanilson Alves Farias se agrega aos elementos amealhados, especialmente porque confirma que Elias procurou Valdemar armado e trazia outros cartuchos no bolso:

MP: [...] e
m relação a esses fatos que ocorreram lá no assentamento no ano passado, o que é que o senhor presenciou lá?

T: [...] e
ntão, eu não estava presente quando a briga começou, né?, eu estava conversando com o Jô no barraco, aí escutamos ali um tiro, depois outro tiro, aí depois eu saí em direção ao local, foi quando eu deparei com a situação, vi o agressor do Elias, ainda com uma arma segurada no cano da espingarda, levantou para bater, eu pensei que ia bater na cabeça, até eu temi, né?, mas aí ele deu... o Elias estava deitado no chão, ele deu uma... assim... no meio dele, na barriga, mais ou menos.

MP: Hum?

T:
Aí chegou as pessoas, ‘deixa disso, deixa disso’, acabou a briga aí, né?, aí foi entrando, transcorreu o atendimento de um, do outro, aí o Elias [...], eu liguei para a polícia, não obtive resposta, aí eu liguei para o corpo de bombeiro, se eles poderiam vir ali para remover a vítima, que estava lá no chão, aí as pessoas do corpo bombeiro ‘pegou e falou’: “vocês podem levar ele”, eu falei: “podemos”, aí até então estava liberado para mim levar, ou as pessoas levarem, aí eu coloquei ele no carro junto com os demais ali e levamos até o postinho para dar o atendimento, aí colocaram a maca lá, aí ele já subiu na maca e foi atendido, foi quando eu fui abordado pelo policial, pegou meus dados para mim ser testemunha, esse aí foi o que eu vi.

MP:
Certo, o senhor sabe o motivo dessa confusão?

T:
Eu não sei bem aparente, foi discussão, uma discussão ali que eu não entendi muito bem essa discussão.

MP:
Certo, mas o senhor disse que ouviu dois tiros, o senhor não viu?

T:
Não vi.

MP:
Certo, quando o senhor foi lá para a cena do crime, o senhor já viu o Elias no chão, foi isso?

T: Foi.

MP: E o Valdemar estava com o quê, segurando o quê?

T: Uma espigada pelo cano.

MP: Entendi, o senhor sabe quem que iniciou essa confusão, se o Elias deu esse tiro aí para matar o Valdemar?

T: É igual eu falei para a senhora, eu não estava presente quando começou a briga, eu estava próximo.

MP: Mas depois o senhor não teve conhecimento, não ouviu falar lá no assentamento?

T: A gente vê, um fala um negócio, outro fala outro, então não é do meu caráter falar, porque eu não tenho pleno conhecimento.

MP: E o senhor sabe se o Elias ainda tinha mais cartucho dentro do bolso, na roupa?

T: É, tinha, porque quando eu fui levar ele para o hospital, ele estava deitado lá no carro e por certo caiu dentro do carro os cartuchos, aí no outro dia que eu fui ver, então eu joguei fora no mato, tinha, se não me engano, cinco.

MP: Entendi, e o Elias era uma pessoa agressiva?

T: Ele não era agressivo quando ele estava são, agora quando ele bebia, ele perdia o sentido, tanto é nesse dia ele estava praticamente bêbado.

MP:

Entendi, sabe se ele andava armado?

T: Não, ele tinha arma no seu domínio lá, não sei onde é que era, depois que ele apareceu com essa arma.

MP: Entendi, o senhor sabe se antes desse dia já tinha tido alguma confusão em relação à vacina da Covid, que o Elias não queria se vacinar?

T: Não, eu não sei bem isso.

[...]

Defesa: O senhor sabe se tinha tido alguma ameaça antes do Valdemar, em uma situação que eles tinham que resolver na estrada, alguma coisa assim?

T: Não.

[...]

Defesa: [...] somente para confirmar, doutor, quantos cartuchos ele encontrou dentro do carro e jogou fora?

T: Cinco. [
...]
(Id. 251298258 - pág. 1
– relatório de mídias).

A prova pericial corrobora a prova oral produzida, pois constou que Gislaine apresentava “
ferida perfuro contundente na região posterior do terço inferior da perna direita
” (Id.
251298166 - Pág. 1-3); qu
e Neide Bernardo exibia “
ferida pérfuro contundente no braço esquerdo, na região anterior do terço médio do braço direito e na região ântero medial do terço superior da coxa esquerda
” (Id.
251298167 - pág. 1-3) e Valdemar Ales de Araújo “
ferida pérfuro contusa na região anterior e na lateral do terço superior da coxa esquerda
” (Id. 251298168 - pág. 1-3).

A dinâmica que se extrai do conjunto probatório revela que Elias não atingiu seu intento por causa da intervenção da vítima, que segurou o cano da arma, impedindo que o tiro acertasse sua cabeça.

Conquanto não tenha sido interrogado em juízo por causa da revelia, na fase inquisitorial o próprio réu admitiu que “
não sabia dizer o motivo pelo qual
atentou contra a vida da vítima
e que havia ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos”

(Id. 251298174 - pág. 1-3 )

Ademais, como ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
o f
ato de Elias de Almeida utilizar-se de uma espingarda e efetuar disparos contra a vítima, constitui-se cenário mais do que suficiente para retratar a intenção do recorrente, ou, no mínimo, o risco por ele assumido de produzir o resultado morte”
(Id.
261990273 - pág. 14).

No contexto, não se pode constatar de plano a ausência
de
animus necandi
, de modo que a submissão do réu ao Conselho de Sentença é impositiva.

Nesse sentido:

[...] “É incabível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesões corporais quando presentes elementos que indicam o animus necandi, devendo a questão ser submetida à análise do Conselho de Sentença.” [...]
(TJ/MT, N.U 0001422-83.2013.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025).

[...] A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri exige prova contundente, cabal e cristalina. Não sendo este o caso, deve ser mantida a sentença de pronúncia. [...]
(TJ/MT, N.U 0024729-25.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo o recurso
, mantendo na íntegra a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025